Tribunal: TJPA
Processo: 0018319-15.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018319-15.2020.8.14.0401

APELANTE: DEIVERSON SOUSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Acordo de não persecução penal. Inocorrência. As circunstâncias do crime, bem como a variedade de drogas, é indicativo de que o apelante se dedica às atividades criminosas, não fazendo jus ao benefício;;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DEIVERSON SOUSA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido a pena convertida em restritivas de direito, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer preliminarmente, a nulidade do processo; por ter havido violação de domicílio sem justa causa e no mérito, a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas, ante a nulidade da prova utilizada, ou que seja absolvido em razão da atipicidade da conduta de morar perto de casa abandonada onde foi encontrada a droga. Ao final pleiteia pela conversão da ação penal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 30/10/2020, por volta das 17h30min, os Policiais Militares que estavam de serviço, receberam denúncias anônimas via telefone celular de que estava ocorrendo intenso tráfico de drogas na residência localizada na passagem São Jorge, n° 11, entre John Engelhar, bairro do Tapanã, nesta cidade. Segundo as informações recebidas, a comercialização era realizada pelo cidadão conhecido como “GUGU”. Ato contínuo, os policiais militares diligenciaram até o local informado e avistaram o denunciado saindo da casa em construção abandonada e se dirigir até a residência dele, onde foram encontradas 02 (duas) porções de erva prensada com odor e coloração semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como maconha.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas, ante a nulidade da prova utilizada, ou que seja absolvido em razão da atipicidade da conduta pelo fato de morar perto de casa abandonada onde foi encontrada a droga.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Pleiteia a defesa pela nulidade da sentença condenatória, em razão da invasão domiciliar, todavia, não merece guarida a referida preliminar, pois constata-se dos autos, que a entrada na casa do acusado foi amparada em fundadas razões, estando justificadas pelas circunstâncias presentes no caso concreto.

Outrossim, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, tornando-se dispensável o mandado judicial, quando tratar-se de crime permanente, como neste caso de crime de tráfico de drogas devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por invasão de domicílio.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, por meio do
laudo toxicológico que é preciso no sentido de apontar que o entorpecente encontrado se trata da substância vulgarmente conhecida por “cocaína” e pelo auto de apreensão, onde consta a apreensão de 01 saco de pó branco semelhante a barrilha, 17 porções de erva prensada de substância e odor e coloração semelhante ao entorpecente conhecido por maconha e 01 balança. Já a autoria restou caracterizada pelos depoimentos em juízo.

O apelante, em juízo, negou a prática delitiva.

O
s depoimentos dos policiais, em juízo, confirmaram a versão apresentada perante a autoridade policial de que a droga foi encontrada após revista realizada na residência do acusado, sendo
incabíveis, portanto, as alegações de absolvição por nulidade das provas e atipicidade da conduta
.

A testemunha, policial militar Jaime da Cruz Sales Júnior que também estava presente no momento do flagrante, descreveu os fatos ocorridos, observe-se do trecho de seu depoimento “...a gente recebeu uma denúncia anônima do transeunte, acho que foi do rapaz de bicicleta, da comercialização de entorpecentes no local e esse mesmo denunciante especificou bem a tal residência e as características físicas do cidadão (...) a gente montou uma operação e deslocamos com duas viaturas, fizemos a abordagem na frente da residência, já que o cidadão se encontrava em frente a residência com a sua esposa (...) lembro que tinha um cachorro pitbull enorme (...) verbalizamos com o cidadão sobre a denúncia, pedimos autorização para adentrar na residência, a nossa equipe foi para a casa do acusado e a outra foi para a casa abandonada, que continha a droga (...) foi uma situação simultânea, a gente encontrou em um dos cômodos, na cozinha, uma pecinha de material e foi levado para a perícia, era o mesmo material, mesma embalagem encontrada na droga da casa abandonada (...) ele estava na residência dele mesmo (...) fica bem próximo (...) na residência do cidadão a minha equipe, a outra foi para o outro local, na casa abandonada (...) encontrei uma peça do mesmo material que encontraram na casa.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto, restou comprovado nos autos o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo réu, mais precisamente o núcleo do tipo “guardar/ter em depósito” droga, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei Antitóxicos.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe
,
por nulidade das provas e atipicidade da conduta, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

A defesa do apelante, pleiteou Acordo de Não Persecução Penal, sob a alegação que o recorrente obedece aos requisitos previstos em Lei, arguindo que nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, será possível, à critério do Ministério Público, propor o ANPP, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, em casos de infração penal punível com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, praticado sem violência ou grave ameaça, tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal.

No caso em questão trata-se de Tráfico de entorpecentes, com pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Assim, para que haja a possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal deve incidir a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343.06, para tanto, é necessário o acusado preencher os requisitos previstos no dispositivo supramencionado.

Todavia, para fazer jus ao benefício, não basta ser primário e de bom antecedente, o acusado também não pode dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 04 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns deles.

Outrossim, ao ser apanhado com significativa quantidade e variedade de drogas, além de uma balança de precisão, o recorrente é tido como alguém que se dedica às atividades criminosas, não se enquadrando, portanto, na referida benesse, não havendo que se falar em acolhimento da pretensão arguida pela defesa.

Ante o exposto, e de acordo com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/06/2024